Tribunal: CARF
Processo: 15956.000029/2010-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15956.000029/2010-50
ACÓRDÃO
1101-001.612 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OLEO CRISTAL LTDA ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO.
Havendo procedimento administrativo instaurado, a prestação, por parte
das instituições financeiras, de informações solicitadas pelos órgãos fiscais
tributários do Ministério da Fazenda e dos Estados, não constitui quebra do
sigilo bancário, mas mera transferência de dados a serem mantidos no
âmbito do sigilo fiscal.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITO BANCÁRIO. FALTA DE COMPROVAÇÃO
DA ORIGEM.
Caracterizam omissão de receita os valores creditados em conta de
depósito mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o
titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Diante
da falta de comprovação da origem/causa e da escrituração regular,
configurou-se a hipótese de incidência da presunção legal de omissão de
receitas, prevista no art. 42 da Lei n. 9.430, de 1996, e conseqüentemente,
o fato gerador do IRPJ e de outras contribuições federais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator
Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.612 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.000029/2010-50
2

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ, efls. 482/502, que julgou
improcedente impugnação administrativa contra auto de infração referente a depósitos bancários
de origem não comprovada pela contribuinte, que é optante do SIMPLES, e referentes a
lançamento de IRPJ e reflexos, além de multa de ofício e juros de mora, pelo contribuinte.
Para síntese dos fatos, reproduzo em parte o Relatório recorrido:
1. Trata o processo de lançamentos (fls.198/267), com ciência em 29/06/2010
(fl.199), decorrentes do:
2. SIMPLES: (Ano-calendário 2006) de Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ.
PIS, CSLL, Cofíns, Contribuição para a Seguridade Social, no montante de
R$2.284.518,91, fl.02, já acrescidos de multa de ofício e juros de mora calculados
até 31/05/2010.
3. De acordo com o Termo de Conclusão do Procedimento Fiscal dos Autos de
Infração, fls.270/279, a imputação fundamentou-se na verificação de depósitos
bancários cuja a origem não foi comprovada pelo contribuinte.
4. A relação de depósitos bancários cuja origem não foi considerada comprovada
pela fiscalização, consta do Termo de Intimação Fiscal SEFIS de n° 211/2010,
fls.163/192.
5. O contribuinte apresentou sua defesa em 23/07/2010, fls.295/322,
apresentando em suas alegações o seguinte:
6. Houve quebra de sigilo bancário;
7. Questões relativas à inconstitucionalidade;
8. Aborda decisões e doutrina;
9. Requer a suspensão da representação para a exclusão da empresa do SIMPLES;
10. Ilegalidade do lançamento arbitrado com base apenas em extratos e depósitos
bancários; a movimentação de entrada e saída de valores na conta corrente
fiscalizada mostra um valor médio mensal movimentado na referida conta de
aproximadamente R$ 600.000,00 durante o ano, o que mostra que jamais,
Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.612 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.000029/2010-50
3
historiados e periciados cada um daqueles lançamentos, seria possível considerar
como renda tributável o valor de R$ 7.964.301,35;
11. Não houve a exclusão dos valores dos cheques depositados e devolvidos pelo
banco – anexa planilha contendo os valores que questiona, fls.362/373;
12. Nulidade da autuação;
13. Requer a dilação probatória.
É o relatório.
O Acórdão recorrido, no entanto, julgou procedente em parte a autuação,
considerando que o contribuinte, à época, apresentou planilha, às fls. 362/373, contendo valores
que seriam referentes a cheques depositados e devolvidos pelo banco.
O contribuinte apresenta uma planilha, fls.362/373, contendo valores que afirma
serem referentes a cheques depositados e devolvidos pelo banco. Tal planilha foi submetida a
nova análise da DRJ, que, às fls.374/478, reconheceu a comprovação em parte a origem dos
valores depositados, o que levou à redução dos valores questionados, nos seguintes termos:

Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte – Simples
Ano-calendário: 2006
Ementa:
DECADÊNCIA. LANÇAMENTOS POR HOMOLOGAÇÃO.
Aos lançamentos por homologação, dos quais se submetem o IRPJ, o Pis, a Cofins,
a CSLL e as contribuições previdenciárias, o prazo decadencial ocorre após 5 anos,
a contar do fato gerador, desde que constatado o recolhimento do tributo. Em
não havendo recolhimento, ou na ocorrência de dolo, a contagem do prazo
decadencial inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado. Como exercício entende-se período de
apuração.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
PRESUNÇÃO LEGAL. A Lei n° 9.430, de 1996, estabeleceu uma presunção legal de
omissão de rendimentos que autoriza lançar o imposto correspondente sempre
que o titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de
depósito ou de investimento.
SIGILO BANCÁRIO. UTILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES
RELATIVAS À CPMF – Com o advento da Lei no 10.174/2001, resguardado o sigilo
na forma da legislação aplicável, é legítima a utilização das informações sobre as
movimentações financeiras relativas à CPMF para instaurar procedimento
administrativo que resulte em lançamento de outros tributos, ainda que os fatos
geradores tenham ocorrido antes da vigência da referida Lei.
MULTA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. Sobre o valor de crédito tributário constituído
mediante lançamento de ofício é devido multa de 75%, não estando sua
Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.612 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.000029/2010-50
4
aplicação, relativamente à infração apurada, condicionada à existência de dolo,
fraude ou simulação.
JUROS DE MORA – O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido
de juros de mora, calculados com base na taxa SELIC, seja qual for o motivo
determinante da falta.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Regularmente intimado, o contribuinte apresenta, às efls. 510/532, Recurso
Voluntário, sustentando, a nulidade do auto de infração baseado em extratos bancários; ausência
de intimação prévia para a quebra do sigilo bancário; a inconstitucionalidade da violação ao sigilo
bancário; alega que os vícios apresentados inviabilizaram a defesa de mérito do recorrente, já que:
Seja porque vieram informações aos autos colhidas junto a outras empresas que
foram convocadas a dar explicações a respeito das transações havidas com a
autuada, todas elas no sentido de inexistência de transação comercial
propriamente dita com a impugnante, seja porque não teve a impugnante tempo
hábil para providenciar os esclarecimentos necessários e a documentação
específica a respeito da origem de cada um dos depósitos considerados como
renda omitida, seja, enfim, porque a movimentação de entrada e saída de valores
na conta corrente fiscalizada mostra um valor médio mensal movimentado na
referida conta de aproximadamente R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) durante
o ano, o que mostra que jamais, historiados e periciados cada um daqueles
lançamentos, seria possível considerar como renda tributável o valor de R$
7.964.301,35 (sete milhões, novecentos e sessenta e quatro mil, trezentos e um
reais e trinta e cinco centavos).
(...)
PEDIDO FINAL
Anulada a ação fiscal, como se espera, com o acolhimento da matéria deduzida no
presente recurso, aguarda a recorrente, serenamente, a reabertura do processo
de fiscalização com a possibilidade e concessão de tempo hábil à comprovação de
todas as transações havidas na referida conta bancária, especialmente porque a
recorrente, pequena empresa de compra e venda de óleo comestível, jamais teve
o fluxo de crédito apontado e que fosse capaz de legitimar presunção de
acréscimo patrimonial tributável, como de fácil e simples conclusão.
Estes os termos em que, juntando-se esta petição aos autos, com os documentos
que a acompanham, pede e espera deferimento.
Após, os autos foram encaminhados para o CARF para análise e julgamento.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e interposto por parte legítima, dele tomo
conhecimento.
Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.612 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.000029/2010-50
5
Conforme relatado, na origem, trata-se de auto de infração lavrado para
constituição de crédito relativo a Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ. PIS, CSLL, Cofins,
Contribuição para a Seguridade Social na sistemática do Simples Nacional, relativos ao ano-
calendário de 2006.
Segundo extrai-se do TVF, a diferença entre os valores constituídos e os
confessados pela contribuinte decorre da omissão de receitas, verificada a partir da diferença
observada entre a movimentação financeira da fiscalizada e a sua receita declarada de vendas a
ocorrência de depósitos, relativos a receitas de vendas, que (não sendo identificados de início)
tenham transitado pela única conta bancária da contribuinte, a fim de apurar possível omissão de
receitas, na forma do art. 42 da lei 9.430/96; ou seja; por presunção legal, dada a ocorrência de
depósitos bancários de origem não comprovada.
Segundo a Fiscalização:
Os dados da movimentação financeira (extrato bancário), apresentados pela
contribuinte (fls. 45/146),foram submetidos a dois processos de filtragem, quais
sejam, (i) foram selecionados todos os lançamentos correspondentes a créditos
(Depósitos) ingressados na conta-corrente da fiscalizada (que somaram R$
7.964.301,35) e, posteriormente, (ii) foram subtraídos deste valor os lançamentos
a crédito relativos a estornas de débitos, financiamentos, mútuos, empréstimos e
outros que, devidamente comprovados, não revelaram a natureza de crédito por
operação comercial (conforme documento de fl. 152 e que somaram o valor de R$
182.957,85). Observa-se que a conciliação, filtro que visa basicamente a
identificar e desconsiderar os lançamentos, que representam transferências de
valores entre contas da mesma titularidade, não foi empregado, tendo em vista
que a fiscalizada possuía uma única conta no ano de 2006, qual seja, a de no
112.032-8 da Agência 0680 do Bradesco.
Após a aplicação dos filtros acima mencionados, resultou que o valor dos
depósitos a serem comprovados pela fiscalizada, durante o ano de 2006, somou
R$ 7.781.343,50 (sete milhões, setecentos e oitenta e um mil, trezentos e
quarenta e três reais, mais cinqüenta centavos de real) , conforme documento de
ns. 162/190.
5.1.4 Após a ocorrência da filtragem, mencionada nos sub-itens anteriores, a
contribuinte foi, regularmente, intimada a comprovar a origem dos depósitos
ocorridos em sua conta bancária, conforme Termo de Intimação Fiscal SEFIS de
n° 211/2010 (fls. 159/190), oportunidade em que recebeu cópia do extrato de
conta-corrente utilizado pela fiscalização e fornecido pela própria contribuinte.
Em anexo a mesma intimação seguiu termo com a relação de cada depósito a ser
comprovado.
5.1.5 Regularmente intimada, a fiscalizada não logrou êxito em comprovar a
origem dos R$ 7.781.343,50 em depósitos ocorridos em sua conta-corrente
bancária, durante o ano de 2006, conforme foi relatado pela própria contribuinte
no termo de resposta situado as fls. 194/195. Tais Depósitos, conforme relação de
fls. 160/190, podem ser apresentados em partidas mensais de acordo com o
quadro 2 abaixo:
(...)
Apresentada impugnação, a DRJ julgou-a parcialmente procedente para desonerar
os valores que foram efetivamente comprovados com base nas provas produzidas nos autos.
Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.612 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.000029/2010-50
6
Em seu Recurso Voluntário, a ora Recorrente alega preliminarmente a nulidade do
auto de infração, pois teria a fiscalização incorrido em indevida quebra de seu sigilo fiscal.
O questionamento apresentado pelo contribuinte sobre a obtenção de informações
de entidades financeiras por parte da autoridade fiscal, também não merece prosperar, pois tal
permissivo legal se encontra perfeitamente válido, conforme o art. 6a da Lei Complementar n.
105/2001.
Com efeito, conforme já vem se manifestando este Tribunal Administrativo, é
perfeitamente “(...) lícito ao fisco, sobretudo após a edição da Lei Complementar n°. 105, de 2001,
examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros e registros de
instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a contas de
depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais
exames forem considerados indispensáveis, independentemente de autorização judicial” (Acórdão
n. 104-23.518).
Ademais, a matéria já foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal que se
manifestou pela validade da norma, com repercussão geral reconhecida:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE
INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA
LEI COMPLEMENTAR 105/01. MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE
CRÉDITOS RELATIVOS A TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA
IRRETROATIVIDADE DA NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao
sigilo bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão
e de caráter constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da
finalidade precípua da tributação de realizar a igualdade em seu duplo
compromisso, a autonomia individual e o autogoverno coletivo.
2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das
expressões do direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e
informações bancárias livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como
arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja, inclusive do Estado ou da própria
instituição financeira.
3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por
meio do pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do
contribuinte, por sua vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a
satisfação das necessidades coletivas de seu Povo.
4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros
constitucionais, ao exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem
jurídica, na medida em que estabeleceu requisitos objetivos para a requisição
de informação pela Administração Tributária às instituições financeiras, assim
como manteve o sigilo dos dados a respeito das transações financeiras do
contribuinte, observando-se um translado do dever de sigilo da esfera bancária
para a fiscal.
5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a
aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela
se encerra na atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita
Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.612 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.000029/2010-50
7
Federal, o que evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se,
portanto, o artigo 144, §1o, do Código Tributário Nacional.
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao
sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do
princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e
o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da
irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da
norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN”. 8. Recurso extraordinário a que se
nega provimento.
(RE 601314, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2016,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-198 DIVULG 15-09-
2016 PUBLIC 16-09-2016)
No caso ainda, há peculiaridade de que o fisco já possuía as informações por conta
da DCPMF, declaração válida, vigente e eficaz há época dos fatos, que foram confirmadas com a
entrega voluntária de extratos bancários, conforme indicado pela própria recorrente.
Portanto, não há que se falar em violação de sigilo, de sorte que afasto a referida
alegação.
A Recorrente alega ainda que a movimentação de entrada e saída de valores na
conta corrente fiscalizada mostra um valor médio mensal movimentado na referida conta de
aproximadamente R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) durante o ano, o que mostra que jamais,
historiados e periciados cada um daqueles lançamentos, seria possível considerar como renda
tributável o valor de R$ 7.964.301,35 (sete milhões, novecentos e sessenta e quatro mil, trezentos
e um reais e trinta e cinco centavos).
Contudo, tais alegações não são devidamente comprovadas.
No caso, o art. 42 da Lei n. 9.430/96, que fundamentou a lavratura do auto de
infração, é norma válida, vigente e eficaz, nesse aspecto, não há qualquer violação da aplicação do
referido artigo que importa mera presunção, imputando ao contribuinte o ônus de comprovar
suas alegações, bem como a origem dos depósitos bancários.
Nesse sentido, não tendo o contribuinte se desincumbindo de seu ônus probatório,
considero como correta a manutenção dos efeitos da presunção prescritos em lei.
Ante todo o exposto, conheço do recurso voluntário para negar-lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 573
DF CARF MF
Original